Tribunal: TJSP
Processo: 2291878-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Execução de obrigação de fazer amparada em título extrajudicial, sob a disciplina dos artigos 814 a 821 do CPC/15 – Instrumento particular que disciplinou dissolução societária – Matéria não inserida na competência prevista para as Câmaras especializadas em direito empresarial, conforme Resolução n. 623/2013 – Questões suscitadas que devem ser dirimidas por uma das

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Execução de obrigação de fazer amparada em título extrajudicial, sob a disciplina dos artigos 814 a 821 do CPC/15 – Instrumento particular que disciplinou dissolução societária – Matéria não inserida na competência prevista para as Câmaras especializadas em direito empresarial, conforme Resolução n. 623/2013 – Questões suscitadas que devem ser dirimidas por uma das Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça – Ordem de redistribuição – Recurso não conhecido.

Dispositivo: não conheceram o recurso, e determinaram a redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2291878-90.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
EDUARDO ANTONIO BAGGI, é agravado ADAURI NORBERTO SPADA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Não conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO TELLES
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2291878-90.2020.8.26.0000 -Voto no 40.805
2
VOTO No
: 40.805 (EMP – DIG – V)
AGRV. No
: 2291878-90.2020.8.26.0000
COMARCA : PIRACICABA
AGTE.
: EDUARDO ANTONIO BAGGI
AGDO.
: ADAURI NORBERTO SPADA
COMPETÊNCIA RECURSAL Execução de obrigação
de fazer amparada em título extrajudicial, sob a
disciplina dos artigos 814 a 821 do CPC/15

Instrumento particular que disciplinou dissolução
societária
Matéria não inserida na competência
prevista para as Câmaras especializadas em direito
empresarial,
conforme
Resolução
n.
623/2013

Questões suscitadas que devem ser dirimidas por uma
das Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado
do E. Tribunal de Justiça Ordem de redistribuição
Recurso não conhecido.
Dispositivo: não conheceram o recurso, e determinaram
a redistribuição.
Agravo de instrumento interposto por Sr. Eduardo
Antonio Baggi dirigido a r. decisão digitalizada em fl. 171 na Origem,
proferida pelo Dr. Marcos Douglas Veloso Balbino da Silva, MM. Juiz de
Direito da E. 2a Vara Cível da Comarca de Paulo, nos autos de
cumprimento de sentença derivado de “execução de obrigação de fazer”
ajuizada por Sr. Adauri Norberto Spada, proferida nos seguintes termos:
Trata-se de impugnação quanto à quantidade de dias de
descumprimento da tutela de obrigação de fazer.
A decisão de fls. 79 dos autos principais foi cumprida pelo
oficial em 05/04/2019 (fls. 85), tendo o réu até o dia
24/04/2019 para dar observar a decisão.
A decisão de fls. 97 determinou o cumprimento da tutela às
expensas do autor o que restou atendida pela Jucesp em
24/01/2020, com o que concordou o autor a fls. 144, tanto
que o feito foi extinto diante dessa manifestação (fls. 145).
Diante disso, a multa deve ser calculada entre os dias
24/04/2019 e 24/01/2020, observado o limite de fls. 79, o
que gera o valor da causa.
Assim, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2291878-90.2020.8.26.0000 -Voto no 40.805
3
fixar o valor das astreintes em R$20.000,00, aplicado sobre
ele 10% de multa e 10% de honorários advocatícios em
favor do credor. Fixo 10% de honorários em favor do
advogado do executado sobre a diferença entre o pleiteado
e o devido.
O entendimento foi mantido em rejeição de embargos
de declaração lançada em fl. 184 em primeiro grau.
Em razões recursais, o executado argumenta que a
data final para cálculo das astreintes devidas é da decisão que
determinou a expedição de ofício à Jucesp para cumprimento da medida
pretendida pelo agravado. Deste modo, reputa que devem ser
considerados somente setenta e três dias úteis, perfazendo o total de R$
14.600,00 (fl. 1-7).
É o relatório.
Extrai-se da petição inicial excerto que delimita o
escopo de ajuizamento da execução de título extrajudicial, no qual
informa o agravado suas intenções (fl. 2):
[..] Em 12 de dezembro de 2017 as partes decidiram
dissolver parcialmente as sociedades, oportunidade em que
celebraram
contrato
de
Instrumento
Particular
de
Dissolução Parcial de Sociedade (documento anexo), onde o
Requerido
se
obrigou
a
assumir
integralmente
a
responsabilidade fiscal, tributária, trabalhista, civil e
criminal do ativo e passivo das empresas BAGGI & SPADA
SERVIÇOS
LTDA
ME
e
GCON
GESTÃO
DE
CONDOMÍNIO LTDA.
Todavia, até a presente data o Requerido não cumpriu com
suas obrigações assumidas no contrato acima mencionado,
visto que não efetuou as alterações necessárias junto à
JUCESP em relação às empresas BAGGI & SPADA
SERVIÇOS
LTDA
ME
e
GCON
GESTÃO
DE
CONDOMÍNIO LTDA para excluir o nome do Requerente
da sociedade das referidas empresas.
Por conta disso, o Requerente se vê impossibilitado de
regularizar a situação cadastral das empresas na JUCESP,
o que está lhe causando uma série de prejuízos.
O Requerente tentou resolver a situação amigavelmente de
todas as formas possíveis, chegando inclusive a enviar
notificação extrajudicial ao Requerido, mas não obteve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2291878-90.2020.8.26.0000 -Voto no 40.805
4
nenhuma resposta.
Além do mais, o Requerente atualmente sequer participa
de fato das empresas mencionadas, estando pendente
apenas a alteração contratual junto à JUCESP para seu
desligamento total como sócio das mesmas.
Sendo assim, não restando outra saída ao Requerente que
não o ajuizamento da presente Execução de Obrigação de
Fazer, requer desde já que o Requerido cumpra com suas
obrigações contratualmente assumidas. DO DIREITO [..]
Destarte, embora o negócio jurídico subjacente se
relacione a dissolução societária, tem-se que, conforme o próprio
exequente esclareceu em primeiro grau, o ponto de controvérsia da ação
se desenvolve no âmbito de “execução de obrigação de fazer”, com base
nos artigos 814 a 821 do CPC/15 e amparada no título extrajudicial
apresentado pelo autor.
Não
se
revela,
portanto,
hipótese
de
simples
“obrigação de fazer” ajuizada sob o rito do processo de conhecimento o
que, em regra e sob a disciplina do Grupo Especial de Direito Privado,
atrairia a competência para este Órgão Especializado, conforme
precedente abaixo explicitado:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
FUNDADA
EM
INSTRUMENTO DE CESSÃO DE COTAS SOCIAIS.
MATÉRIA
DAS
C.
CÂMARAS
RESERVADAS
DE
DIREITO EMPRESARIAL.
1. O litígio trata sobre o cumprimento de contrato de
cessão de cotas sociais, tema afeto às Câmaras Reservadas
de Direito Empresarial, conforme disposto no art. 6o, da
Res. 623/13.
2. Ressalte-se a necessidade de distinguir as hipóteses em
que o cedente das cotas sociais ou do estabelecimento
comercial (trespasse), vale-se de título extrajudicial como
forma de exercício da pretensão executiva, quando a
competência, abstraída a causa subjacente, pertence à
Subseção II de Direito Privado, daquela em que o alienante
se vale do próprio instrumento de cessão em processo de
conhecimento para exigir o cumprimento específico das
obrigações lá assumidas, quando, então, a competência,
fixada pela natureza jurídica do contrato, pertence às c.
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2291878-90.2020.8.26.0000 -Voto no 40.805
5
3. Conflito de competência julgado procedente para o fim
de fixá-la junto à c. Câmara suscitada.
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0006507-84.2017.8.26.0000; Relator (a): Artur Marques;
Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 07/03/2017; Data de Registro:
07/03/2017)

Sendo este o contorno da lide apresentada, confirma-
se que a 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial não é competente
para julgamento de feitos desta natureza.
Destaca-se que a Resolução n. 538, de 2 de fevereiro
de 2011 entrou em vigor em 9 de fevereiro (data de publicação no DJE, p.
5) e eleitos seus integrantes, em 30 de junho a nova Câmara
Especializada foi instalada, passando a apreciar recursos afetos à
competência estabelecida em seu art. 1o.
Nos termos do referido dispositivo à Câmara
Reservada de Direito Empresarial está reservada a competência para as
ações, principais, acessórias e conexas, relativas à matéria prevista no
Livro II, Parte Especial do Código Civil (artigos 966 a 1.195) e na Lei n.
6.404/76 (Sociedades Anônimas), bem como a propriedade industrial e
concorrência desleal, tratadas especialmente na Lei n. 9.279/96, e a
franquia (Lei n. 8.955/94).
Com a unificação com a Câmara Reservada à Falência
e à Recuperação Judicial, por força da Resolução n. 558/2011, de 1o de
dezembro de 2011, a essa competência apenas se acrescentou o
julgamento dos recursos e ações originárias relativos à falência,
recuperação judicial e extrajudicial, principais, acessórios, conexos e
atraídos pelo juízo universal”.
Por fim, de maneira mais recente, a questão relativa à
competência deste Egrégio Tribunal foi disciplinada pela Resolução n.
623/2013, reproduzindo essas mesmas disposições e confirmando a
competência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial em seu art.
6o.
Conflitados
estes
fundamentos
com
a
matéria
deduzida na petição inicial ajuizada pela agravante, observa-se que a
controvérsia instaurada se situa no âmbito do previsto no art. 5o, II.3 da
Resolução n. 623/2013.
Por esta razão, tem-se que o feito deve ser submetido
a uma das Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado do E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2291878-90.2020.8.26.0000 -Voto no 40.805
6
Tribunal de Justiça.
No mesmo sentido já se pronunciou a E. 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial em diversos precedentes que
reproduzem o entendimento:
COMPETÊNCIA
RECURSAL.
EXECUÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER FUNDADA EM TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO
DE
TRESPASSE. Nos termos da Resolução no 623/2013
incumbe às Câmaras de Direito Privado, numeradas de 11
a 24 e 37 a 38, a competência para julgamento de execução
de obrigação de fazer fundada em título executivo
extrajudicial. Recurso não conhecido, com determinação de
redistribuição.
(TJSP; Apelação Cível 1007403-53.2014.8.26.0344; Relator
(a): Carlos Alberto Garbi; Órgão Julgador: 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro de Marília - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 06/04/2016; Data de
Registro: 08/04/2016)
Processual. Competência recursal. Agravo de instrumento.
Execução de obrigação de fazer fundada em título
extrajudicial. Instrumento particular destinado à resolução
de conflitos surgidos no âmbito do funcionamento de grupo
de empresas. Litígio que, a despeito do conteúdo do negócio
consubstanciado no título, não é de natureza societária,
não se inserindo nas atribuições previstas para as
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, conforme
previsão do art. 6o da Resolução 623/2013. Existência de
anterior agravo de instrumento, extraído do mesmo
processo e redistribuído, por determinação desta C.
Câmara, a uma das Câmaras integrantes da Segunda
Subseção de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça de
São Paulo. Recurso presente que deve seguir a mesma
sorte do outro, em função do disposto no art. 105 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Agravo não conhecido, com determinação de redistribuição. (TJSP; Agravo de Instrumento
2011668-75.2016.8.26.0000; Relator (a): Fabio Tabosa;
Órgão
Julgador:
2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro Regional XV - Butantã - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 03/02/2016; Data de Registro:
05/02/2016)
Competência recursal. Execução de obrigação de fazer
fundada em título extrajudicial. Contrato de compra e
venda de quotas de sociedade empresária. Competência
afeta às Câmaras que integram a Subseção de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2291878-90.2020.8.26.0000 -Voto no 40.805
7
Privado II desta Corte. Precedentes do Grupo Especial da
Seção de Direito Privado e desta Câmara especializada.
Recurso não conhecido, determinada a sua redistribuição
(TJSP; Apelação Cível 0002344-33.2011.8.26.0142; Relator
(a): Araldo Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial; Foro de Colina - Vara Única; Data
do Julgamento: 16/12/2015; Data de Registro: 16/12/2015).
Agravo de instrumento
Insurgência contra decisão que
indeferiu efeito suspensivo aos embargos à execução

Execução de obrigação de fazer fundada em título
executivo extrajudicial Matéria inserida na competência
da Segunda Subseção de Direito Privado do E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo (11a a 24a, 37a e 38a
Câmaras)
Resolução no 623/2013, Art. 5o, Item II.3

Recurso não conhecido com determinação de redistribuição. (TJSP; Agravo de Instrumento
2246960-74.2015.8.26.0000;
Relator
(a): Caio
Marcelo
Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 35a Vara
Cível; Data do Julgamento: 02/12/2015; Data de Registro:
04/12/2015).
Pelas razões expostas, não se conhece o recurso de
agravo
de
instrumento
interposto,
determinando-se
a
imediata
redistribuição dos autos a uma das Câmaras da Segunda Subseção de
Direito Privado do E. Tribunal de Justiça.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR